Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004816-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVONE HULLER HISTER - CPF: 698.811.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
- DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CTN – LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO PRAZO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O FATO GERADOR E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O instituto da
decadência
somente deve ser reconhecido nos casos em que a
constituição
definitiva do
crédito
tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal.

2.
No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a
constituição
definitiva do
crédito
tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a
decadência
tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3.
Constituído o
crédito
tributário após o decurso do prazo previsto no artigo
173
, inciso I, do CTN, configura-se a decadência.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão interlocutória que, em
execução fiscal

proposta contra
Ose Indústria e Comércio Eireli – Epp
,
pronunciou a parcial decadência dos débitos fiscais da
CDA 20083939 e, consequentemente, extinguiu parcialmente a execução fiscal.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em síntese, que “c
onforme se depreende da CDA em anexo, os fatos geradores ocorreram no ano de 1997, 1998, 1999 e 2000. Nesse sentido, por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o termo inicial do prazo decadencial, para o fato gerador mais antigo 1997, é 01/01/1998. Se contarmos 05 anos dessa data, ter-se-ia que o prazo final, momento até o qual deveria ter o fisco procedido ao lançamento, com a apuração do imposto, notificando o sujeito passivo, seria em 01/01/2003”.

Aponta que
“de acordo com a informação fiscal CI no 28/2024/CCR-SEFAZ (em anexo), o contribuinte foi notificado do lançamento no dia 22/09/2000 e apresentou impugnação sob o número 167/2000 e foi finalizado 20/12/2004. Desta forma, a constituição definitiva de todos os créditos tributários ocorreu, somente, em 22/09/2000. Já no que toca à prescrição, o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, em 20/12/2004, conforme se afere da informação fiscal. Portanto, como o prazo prescricional começou a correr a partir de 20/12/2004, o termo final seria em 20/12/2009”.

Dessa forma, sustenta que
“não há que falar em prescrição, pois entre a constituição definitiva do crédito em 20/12/2004 e o ajuizamento da ação com o respectivo despacho de citação em12/03/2009 não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos”.

Com essas considerações, requer
“seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado”.

Nó mérito, “
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida”.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 204941199).

Contrarrazões para que seja negado provimento ao recurso impetrado pelo agravante. Id. 207967155.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso Id. 214428156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão interlocutória que, em
execução fiscal

proposta contra
Ose Indústria e Comércio Eireli – Epp
,
pronunciou a parcial decadência dos débitos fiscais da
CDA 20083939 e, consequentemente, extinguiu parcialmente a execução fiscal.

Inicialmente, mister se faz destacar que, diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da parte agravada, objetivando a cobrança judicial da CDA n.o 20083939, na quantia de
R$ 470.120,68 (quatrocentos e setenta mil cento e vinte reais e sessenta e oito centavos)
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de prescrição e decadência, considerando a alegação de que a data da ciência da notificação de lançamento é o termo inicial da contagem do prazo prescricional; ou decadência, levando em conta o período compreendido entre o fato gerador e a constituição do crédito.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação. Acerca do tema, Hugo de Brito Machado Segundo,
in
Processo Tributário, 10. ed. rev. e atual. – São Paulo. Ed. Atlas, 2018, páginas 79-80, ensina o seguinte:

“Intitula-se lançamento por homologação aquele no qual o sujeito passivo realiza toda a atividade de apuração dos dados necessários à constituição do crédito tributário, tendo o dever de antecipar o pagamento do valor respectivo antes de qualquer manifestação do Fisco sobre essa apuração. Concordando com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, o Fisco a homologará, se exata, ou procederá ao lançamento de ofício em caso contrário.

(...)

Por conta disso, o procedimento de apuração, no lançamento por homologação, é

quase que integralmente realizado pelo contribuinte. Limita-se a autoridade a homologá-lo, notadamente a sua conclusão, a fim de atribuir-lhe o status de ato administrativo de lançamento.

Homologação é “aprovação, ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa, de certos atos particulares, a fim de que possam investir-se de força executória ou apresentar-se com validade jurídica”. Desse modo, facilmente se compreende que, na modalidade de lançamento de que se cuida, o sujeito passivo realiza os atos necessários à constituição do crédito tributário, efetuando o pagamento respectivo, mas submetendo tais atos à aprovação, ratificação ou confirmação da autoridade competente. Homologada a atividade, esta passa a considerar-se como tendo sido desempenhada pela autoridade competente para lançar”.

Vê-se que, nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, inciso II, do CTN:

“
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos
:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN, o qual estabelece que o
prazo decadencial
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Como mencionado, tendo em vista que se trata de imposto sujeito à homologação, o
prazo prescricional
passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou quando do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO OU ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O tema em debate é a prescrição do crédito tributário, e o acórdão regional, amparado em julgados do STJ, firmou entendimento de que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, para ajuizamento da execução fiscal, corresponde à data estabelecida como a do vencimento da obrigação tributária, constante da declaração, ou a data da sua entrega [...]", o que se coaduna com
a reiterada jurisprudência do STJ que a prescrição somente se inicia pelo último fato relevante relativo aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação: data do vencimento ou entrega da declaração
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Tribunal foi categórico no sentido de que, embora os tributos se refiram a créditos entre fevereiro/2000 e outubro/2004, "as declarações foram entregues entre novembro e dezembro/2004", o que marca o início do prazo prescricional, a teor do entendimento acima delineado, de modo que, ajuizada a ação em 29/8/2006, não há prescrição passível de ser decretada. 3. Eventual alteração do aresto de origem para reconhecimento de marco diverso da prescrição demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que efetivamente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2066692 RS 2022/0031555-6, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)”.
(destaquei).

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituí-lo
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)”. (Grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA
. PARTE DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado in casu. 3.
Na hipótese de o contribuinte não apresentar declaração, tampouco realizar o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, de que cuida o Tema n. 163, firmou a seguinte tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
." 5. No caso em exame, o acórdão regional reconheceu a decadência apenas dos débitos cujos vencimentos ocorreram até 31/12/1988, considerando que o lançamento deu-se em agosto de 1994, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos dispositivos de regência. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1127056 SP 2017/0156759-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)”.

Ainda, a Súmula n.o 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

Sobre a matéria, eis o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”.

In casu
, observa-se que fato gerador, constante da CDA n.o 20083939, corresponde ao período de 04/1997, 12/1997, 04/1998, 11/1998, 12/1998, 04/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999, 01/2000, 02/2000.

Com isso, o
prazo decadencial
teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
, ou seja, a partir de
1o de

janeiro de 1998, 1999, 2000 e 2001, respectivamente,
de modo que o Fisco teria até
31 de dezembro de 2003, 2004, 2005 e 2006
, para constituir definitivamente os créditos.

Sendo assim, a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário apenas na data de 20/12/2004, conforme consta na CDA 20083939, portanto,
em relação aos créditos que tiveram como fato gerador o período de 04/1997,
12/1997, 04/1998, 11/1998, 12/1998 foram constituídos
fora do prazo decadencial
.

Quanto à prescrição dos créditos tributários, cumpre destacar, sem delongas, que, no tocante à obrigação tributária,
o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva
, à luz do artigo 174,
caput
, do CTN:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Destarte, entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (20/12/2004)
e o
despacho que determinou a citação
(
12/03/2009
),
não decorreu lustro prescricional
previsto no supratranscrito artigo.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024